Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-22.2025.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. discussão sobre a abusividade dos componentes do débito nos próprios autos da ação de busca e apreensão autorizada. Seguro prestamista. Inocorrência de venda casada. Mora não descaracterizada. Procedência autorizada. Recurso provido.